Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701058-93.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEFERSON DE SOUZA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda (processo n. 0760147-67), de deferimento de segunda tutela de urgência (aditamento ao pedido após o oferecimento da contestação), consistente no imediato fornecimento do medicamento LUTECIO para tratamento de neoplasia maligna rara. Eis o teor da decisão revista: NESTOR Da análise dos autos dos autos, verifico que a parte autora apresentou aditamento à Petição Inicial, solicitando, assim, novo pedido de antecipação de tutela e de mérito, qual seja, o fármaco não-padronizado Lutécio (177Lu-Dotatate), nos termos dos relatórios médicos. Tendo em vista o artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte requerida foi intimada a se manifestar acerca do aditamento, oportunidade na qual se opôs à adequação da emenda à petição inicial (ID. Num. 65563667). Impende ressaltar, porém, que a parte Autora se encontra acometida por enfermidade grave (neoplasia maligna rara), com encaminhamento médico para receber o fármaco pleiteado. Assim, infere-se que a aplicação do remédio requerido é necessária ao tratamento cuja antecipação de tutela foi deferida. Desta forma, verifica-se que a solicitação do mencionado fármaco se encontra em conformidade com a tutela anteriormente deferida. Ademais, registre-se que este Juizado Fazendário é norteado pelos Princípios da Economia Processual, Celeridade e Informalidade, conforme o artigo 2° da Lei 9.099/95, não se mostrando necessária, dessa maneira, a criação de novo litígio para discutir tratamento complementar para a mesma parte Autora, em face da mesma doença, a qual respaldou o pedido de tratamento em Radioterapia, razão pela qual, DEFIRO o aditamento da Petição Inicial. Passo a análise do pedido de tutela de urgência. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso concreto, encontram-se presentes ambos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A probabilidade do direito é extraída do relatório médico ID. Num. 61970604, no qual é atestado que há necessidade de se fornecer o referido fármaco. Por sua vez o perigo de dano decorre do fato de que o paciente se encontra acometido de neoplasia maligna rara. No mencionado laudo é atestado, ainda, que não há medicamento padronizado apto a substituir com eficácia o remédio pleiteado, sendo a única opção terapêutica disponível para o quadro clínico apresentado. Consigne-se, também, que o referido documento foi expedido por médica devidamente registrada no conselho regional de medicina, Dra. Patrícia Werlang Schorn, CRM-DF 13565. Ficou demonstrado, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, a incapacidade financeira da parte, para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública. O direito da parte Autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independentemente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Ressalte-se que o fármaco não é padronizado e não consta do Programa de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde, conforme elenco de referência nacional do componente básico da assistência farmacêutica, anexo da Portaria no 2.982 de 26/11/2009 do mencionado órgão, embora seja registrado indicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa para o tratamento, em adultos, de tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos (TNE-GEP) positivos para o receptor de somatostatina, bem diferenciados (G1 e G2), progressivos, não operáveis ou metastáticos. Nesse sentido, o acórdão prolatado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim decidiu: “(...)Constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos fixados neste julgado, a saber: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento.” Em decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 500, de repercussão geral, foi corroborado o mesmo entendimento, ou seja, o fármaco pleiteado a ser fornecido pelo Estado deve estar registrado na ANVISA. De resto, a parte autora preenche os requisitos exigidos. Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o Réu forneça à parte Autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento não-padronizado Lutécio (177Lu-Dotatate), nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde. Intime-se o SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ou algum de seus assessores (Núcleo de Judicialização), no endereço Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Fim da Asa Norte Bloco B - (antigo prédio da Câmara Legislativa) - CEP: 70086-900, para providenciar o cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA. Cite-se e intime-se o réu, para contestar em 30 (trinta) dias. Cumpra-se a presente Decisão no horário especial previsto no art. 212, § 2o do Novo Código de Processo Civil, em regime de URGÊNCIA. Concedo à presente Decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2020 17:43:05. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Juíza de Direito. Respeitante à probabilidade do direito, o DISTRITO FEDERAL alega a ofensa ao devido processo legal, decorrente do aditamento ao pedido após a estabilização da lide (manifesta discordância do Ente Federativo). E configurado estaria o perigo de dano porquanto, nas palavras aviadas pelo agravante, a decisão recorrida determina o fornecimento de novo medicamento, o que esgotaria o mérito do pedido, com inegável caráter satisfativo, mostrando-se irreversível. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela reforma da decisão (indeferimento da emenda e, via de consequência, do pedido liminar). É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Com o breve relatório, passo à fundamentação. E, ao fazê-lo, antecipo que, a meu sentir, é de se indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo (CPC, Art. 300, I, a contrario sensu). É certo que, nos termos do caderno processual vigente (Art. 329), o autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento pela excepcional viabilidade de emenda à inicial após o oferecimento da contestação, desde que não implique modificação da causa de pedir ou do pedido, e seja garantido o contraditório (princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais). Nesse sentido: STJ, 2a Turma, REsp 1743279/CE, DJe 27/11/2018); 3a Turma, REsp 1698716/GO, DJe 13/09/2018. E esse é exatamente o caso concreto. O agravado ajuizou a demanda, em 02.12.2019, ao pugnar pelo fornecimento do medicamento EVEROLIMO, para continuidade de tratamento de “neoplasia maligna, tipo tumor neuroendócrino de rim”, nos termos do relatório médico. O pedido inaugural foi formulado nos seguintes moldes (grifo nosso): (...) sejam julgados procedentes os pedidos para confirmando-se a antecipação de tutela, condenar os réus a fornecerem ao autor definitivamente o medicamento EVEROLIMO 10mg, conforme posologia prescrita, além de outros medicamentos que se mostrarem necessários para a manutenção de sua vida, eventualmente identificáveis ao longo do tratamento, de forma urgente, visto as condições de saúde que o requerente possui e condenar aos réus ao reembolso de eventuais despesas realizadas pelo autor, desde a data do desse peticionamento, para a aquisição do medicamento solicitado ou de outros medicamentos e/ou procedimentos que se mostrarem necessários para a manutenção de sua saúde possivelmente identificáveis ao longo do tratamento A tutela antecipatória foi deferida, em 19.12.2019, nos seguintes termos: Concedo à parte Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JEFERSON DE SOUZA contra o DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte Autora que recebe acompanhamento médico na rede privada de saúde por apresentar tumor neuroendócrino de rim. Para melhora de seu quadro clínico necessita utilizar o medicamento não-padronizado EVEROLIMO (AFINITOR), sem previsão de fornecimento de tal fármaco pela rede pública de saúde. É o relatório. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso concreto, encontram-se presentes ambos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A probabilidade do direito é extraída do relatório médico ID. Num. 51162525, no qual é atestado que a parte autora padece de forma rara de câncer no rim, apresentando metástases para o fígado, sem resposta aos tratamentos quimioterápicos convencionais. Por sua vez o perigo de dano decorre do fato de que está sob risco de morte. No mencionado laudo é atestado, ainda, que não há medicamento padronizado apto a substituir com eficácia o remédio pleiteado, sendo a única opção terapêutica disponível para o caso clínico apresentado. Consigne-se, também, que o referido documento foi expedido por médica devidamente registrada no Conselho Regional de Medicina, Dra. Patrícia Werlang Schorn, CRM-DF 13.565. Ficou demonstrado, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, a incapacidade financeira da parte, para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública. O direito da parte Autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Ressalte-se que o fármaco não é padronizado e não consta do Programa de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde, conforme elenco de referência nacional do componente básico da assistência farmacêutica, anexo da Portaria no 2.982 de 26/11/2009 do mencionado órgão, embora seja registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa sob o no 1103901690054. Nesse sentido, o acórdão prolatado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim decidiu: “(...)Constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos fixados neste julgado, a saber: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento.” Em decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 500, de repercussão geral, foi corroborado o mesmo entendimento, ou seja, o fármaco pleiteado a ser fornecido pelo Estado deve estar registrado na ANVISA. De resto, a parte autora preenche os requisitos exigidos. Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o Réu forneça à parte Autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento não-padronizado EVEROLIMO (AFINITOR), nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde. Intime-se o SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ou algum de seus assessores (Núcleo de Judicialização), no endereço Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Fim da Asa Norte Bloco B - (antigo prédio da Câmara Legislativa) - CEP: 70086-900, para providenciar o cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA. Cite-se e intime-se o réu, para contestar em 30 (trinta) dias. Cumpra-se a presente Decisão no horário especial previsto no art. 212, § 2o do Novo Código de Processo Civil, em regime de URGÊNCIA. Concedo à presente Decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se Em 06.02.2020, o DISTRITO FEDERAL ofertou contestação, instruída com despacho técnico acerca do medicamento pleiteado (EVEROLIMO – alto custo – cerca de R$ 10.000,00 por caixa). Em 27.04.2020, o ora agravado protocolizou “pedido incidental” de fornecimento (liminar) de tratamento complementar (medicamento LUTECIO), diante do “crescimento da maior lesão hepática”. Intimado para se manifestar acerca do aditamento do pedido, o DF alegou, in verbis: [...] O DF, em manifestação ao despacho retro, reputa inconcebível o processamento da petição ID 61970601 nos autos em epígrafe. Não se trata de simples emenda à inicial, mas sim de uma nova petição inicial protocolada no curso do processo e, ainda, após a apresentação da contestação. Caberia à parte autora ajuizar nova ação em desfavor do réu para se discutir pedido de outro medicamento. Além disso, o patrono da requerente nem ao menos juntou prova de que houve negativa da Administração em fornecer o fármaco, o que afasta o interesse de agir. Diante do exposto, requer o indeferimento e desentranhamento do referido documento [...] Forçoso anotar que, malgrado a norma processual civil restringir a oportunidade procedimental para ampliação/modificação do pedido sem a aquiescência da parte contrária, uma série de fatores enfraquece a plausibilidade do direito suscitado pelo DISTRITO FEDERAL, para fins de suspensão dos efeitos da decisão ora revista. É que o microssistema dos Juizados Especiais é regido por princípios e normas próprios, a reger-se o processo pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei n. 9.0999/95, Art, 2o). Além disso, o pedido inaugural consignou expressamente o fornecimento de outros medicamentos que se mostrarem necessários para a manutenção de sua vida, eventualmente identificáveis ao longo do tratamento. Por sinal, o novo relatório médico (indicação do medicamento LUTECIO) atesta se cuidar de “tratamento complementar” ao EVEROLIMO: [...] Está em tratamento padrão com Everolimo (Afinitor) 10 mg ao dia, tendo apresentado importante melhora clínica, com redução tumoral. Entretanto, apresenta-se com crescimento da maior lesão hepática, assim, faz-se necessário TRATAMENTO COMPLEMENTAR com LUTÉCIO (radiofármaco aplicado em 4 ciclos), para controle da doença, dada a raridade e a peculiaridade da doença (grifo nosso). O paciente é jovem, portador de neoplasia maligna rara com controle parcial de doença hepática, beneficia-se inquestionavelmente do uso de terapia com Lutécio (...) Entretanto, tal radiofármaco (Lutécio – 177 LU-Dotatate) é indisponível no Sistema único de Saúde, e que não tem nenhuma outra substituta no SUS para o caso em questão. Assim, é imprescindível que realize o tratamento, sob pena de piora clínica e risco de morte [...] Nesse quadro, não prospera a alegação do agravante no sentido de que se trataria de “uma nova petição inicial protocolada no curso do processo”, uma vez inalterados a causa de pedir e o pedido (fornecimento de medicamentos para tratamento de neoplasia maligna). Além disso, a relevância dos bens jurídicos tutelados (saúde e vida) , aliada ao risco de agravamento da doença, e a hipossuficiência do agravado para arcar com os custos do tratamento (cerca de R$ 50.000,00, por 4 ampolas) prevalecem, por ora, sobre o invocado “princípio da estabilidade da demanda”, para fins de concessão da medida de urgência na origem, notadamente quando não evidenciada afronta ao devido processo legal (DISTRITO FEDERAL intimado para apresentar nova contestação). Em síntese, a economia processual e a latitude do pedido inaugural (tratamento complementar mediante outros medicamentos ao longo da demanda) justificam o imediato aditamento, o respeito ao contraditório (sem prejuízo processual verificável às partes) e a manutenção da decisão ora revista. Indefiro o pedido liminar (atribuição de efeito suspensivo ao agravo). Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito